Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA GARANTIDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PACTA SUNT SERVANDA. SUB-ROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da autora apelada (“cobradora”), havido o descumprimento contratual, ao reembolso do montante das taxas condominiais antecipadas ao condomínio réu, mas inadimplidas pelos condôminos (terceiros estranhos aos autos).
2. Os Contratos de Prestação de Serviços de Cobrança Garantida de Taxas de Condomínio firmados concedem à autora o direito de optar pela sub-rogação ou pelo reembolso dos valores adiantados ao condomínio réu e não pagos pelos condôminos.
3. Ademais, dispõem acerca do dever de cooperação exigível das partes, mesmo após a rescisão dos negócios.
4. Inexistente qualquer vício de consentimento a macular o contrato de prestação de serviços, correta a sentença que reconheceu como regular o exercício da faculdade contratual conferida à autora de impor ao condomínio réu a obrigação de reembolsar os valores que recebeu antecipadamente.
5. Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença que afastou a perda da faculdade jurídica da autora (supressio), em atenção do dever de cooperação disposto nos negócios jurídicos entabulados entre as partes.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.